Tribunal: TJDFT
Processo: 0715614-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0715614-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PAULA DOS ANJOS GONCALVES DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Mandado de segurança impetrado por Paula dos Anjos Gonçalves da Silva contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal que não teria respeitado o percentual de 20% das vagas reservadas a negros e pardos do concurso público para provimento do cargo de Auditor de Atividades Urbanas (COD 101- Vigilância Sanitária). 2. Na petição inicial, a impetrante não requereu a concessão de medida liminar. 3. Prestadas as informações, a impetrante apresenta a petição de ID no 47174844, na qual requer a concessão da liminar em razão da publicação de “edital com previsão de curso de formação”. 4. É o necessário. 5. Não há risco iminente de perecimento do direito ou urgência que autorize a intervenção do Substituto Legal, pois o curso de formação está previsto para iniciar em 6 de julho de 2023, conforme Edital no 05/2023, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 18 de maio de 2023 (ID no 47174847 - Pág. 1). 6. Oportunamente, os autos deverão ser remetidos ao Relator Natural para apreciação da matéria. 7. Intime-se. Brasília, DF, 26 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO